Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702144-60.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EAGLE PROTECAO MUTUA E BENEFICIOS IMPETRADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SANTA MARIA, JONAS SANTOS DE FREITAS DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado contra “decisão” nos autos do processo 0702797-66.2024.8.07.0010. Alega o impetrante que a sentença teria sido omissa quanto ao pedido alternativo formulado em contestação, assim como a “decisão” que julgou os embargos de declaração teria sido teratológica ao não conhecer os aclaratórios por não vislumbrar omissão na sentença. Afirma que em razão do acima narrado houve o trânsito em julgado da sentença, fato que o impediria de interpor o competente recurso. Requer, liminarmente, que seja suspensa a eficácia do ato impugnado nos autos do PJe 0702797-66.2024.8.07.0010 para que seja modificada a decisão que não recebeu os embargos de declaração “[...] e o consequente trânsito em julgado da sentença condenatória”. No mérito, postula a concessão da segurança para que seja confirmada a decisão que eventualmente defira a tutela de urgência pleiteada. É o breve relato. Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, entendo que o presente writ não preenche os requisitos para a sua admissibilidade. Conforme o disposto no art. 5o da Lei no 12.016/2009, não cabe mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado; no caso dos autos, o impetrado não conheceu dos aclaratórios opostos pela impetrante em razão da ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 1.022, incisos I a III, do CPC); logo, em razão do conhecimento dos embargos de declaração, não houve a interrupção do prazo e, consequentemente, houve o trânsito em julgado; sobre o tema, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021. 3. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso" (AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018) 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1683006 SC 2020/0070352-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020) (grifei) Não bastasse, para se admitir o mandado de segurança, faz-se necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, artigo 67, I), o que não se constata na presente situação processual, já que se trata de mera decisão que não conheceu os aclaratórios ante a inexistência de vícios processuais na sentença. Nesse contexto, a Lei no 12.016/2009 (art. 10) estabelece que a peça inicial do mandamus “[...] será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. No caso em espeque, a decisão judicial não apresenta teratologia, ilegalidade ou abusividade, razão pela qual o presente remédio constitucional não se mostra cabível para os fins pretendidos pelo impetrante. Logo, diante de tais considerações, não conheço do presente mandamus, à luz do art. 10 da Lei no 12.016/2009, art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 67, inciso I, do RITR. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei no 12.016/2009. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora